Tribunal: TJES
Processo: 0000711-27.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000711-27.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS

APELADO: ROBINSON PINTO SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 00000711-27.2016.8.08.0040

APTE:

MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

A
PD
O
:
ROBINSON PINTO SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ABRANGÊNCIA A SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo Município de Pinheiros/ES contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a professor contratado em regime temporário, nos anos de 2014 e 2015, em razão do descumprimento do piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei nº 11.738/2008, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1-F da Lei nº 9.494/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o piso salarial nacional do magistério se aplica também aos professores contratados sob regime temporário, assegurando-lhes a percepção das diferenças salariais quando comprovado o pagamento inferior ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 institui piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, impondo-se a todos os entes federados, sem distinção entre servidores efetivos e temporários.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167/DF, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixa que o piso incide sobre o vencimento básico, assegurando sua observância como patamar mínimo em todo o território nacional.

A finalidade do piso nacional é garantir padrão mínimo de qualidade da educação, vinculando a valorização do magistério ao pagamento de remuneração digna, em conformidade com os arts. 205 e 206, VIII, da Constituição Federal.

A distinção entre vínculo efetivo e temporário não encontra amparo na lei federal, sendo irrelevante para o direito ao piso, pois o critério determinante é o exercício das funções de magistério.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica, porquanto não se trata de majoração judicial de vencimentos por isonomia, mas de mera aplicação de norma legal cogente.

Restou comprovado nos autos, mediante fichas financeiras, que o servidor recebeu valores inferiores ao piso legal nos anos de 2014 e 2015, legitimando a condenação ao pagamento das diferenças, com os consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008 se aplica indistintamente aos professores efetivos e temporários da educação básica pública.

A inobservância do piso gera direito ao recebimento das diferenças remuneratórias, com reflexos em férias, 13º salário e demais vantagens.

A aplicação da lei federal não configura aumento por isonomia vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas cumprimento de norma cogente de caráter nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 206, VIII; ADCT, art. 60, III, e; Lei nº 11.738/2008, arts. 1º e 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1-F; CPC/2015, arts. 496 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167/DF, Plenário, j. 27.04.2011; TJ-GO, Remessa Necessária Cível nº 5087841-94.2022.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. S/R; TJ-GO, Apelação nº 5140261-26.2021.8.09.0176, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. S/R; TJ-SP, Apelação nº 1005634-31.2022.8.26.0408, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 25.03.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 0601878-28.2021.8.04.3900, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 11.06.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0801744-73.2023.8.19.0070, Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 27.11.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0800394-50.2023.8.19.0070, Rel. Des. Cláudio Luiz Braga Dell’Orto, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 00000711-27.2016.8.08.0040

APTE:

MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

A
PD
O
:
ROBINSON PINTO SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cons
o
ante relatado, t
rata-se de
Remessa Necessária
com
Apelação
Cível

interposta pelo Município de Pinheiros/ES, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde condenado a
pagar ao Autor/Apelado
a quantia referente a diferença do valor percebido por ele e àquele previsto no piso nacional salarial
dos professores
nos anos de 2014 a 2015, com os reflexos no 13º (décimo-terceiro salário), férias e 1/3 (um terço) proporcional, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(
i
) a sentença é ilíquida, impondo-se a remessa necessária nos termos do art. 496 do CPC; (
ii
) a autora não tem direito ao plano de carreira previsto na Lei Municipal nº 672/2001, por se tratar de servidora temporária e não efetiva; (
iii
) houve erro do juízo ao considerar tabelas salariais aplicáveis apenas aos servidores efetivos; (
iv
) as fichas financeiras demonstram que os valores pagos à autora estavam de acordo com o piso proporcional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008; (
v
) a decisão desconsidera o entendimento consolidado de que professores temporários não fazem jus aos mesmos direitos dos efetivos; (
vi
) a manutenção da sentença representa violação à Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia;
e que (vii) o provimento da apelação é necessário para afastar a aplicação indevida de direitos exclusivos de servidores efetivos.

A controvérsia da presente irresignação
gravita
em torno da aplicabilidade do Piso Nacional do Magistério aos
professores contratados sob regime de designação temporária
por excepcional interesse público.

A
Lei Federal nº 11.738/08 instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, em seus artigos 1º e 2º, in verbis:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

A referida lei possui diretrizes de abrangência nacional e deve, pois, ser observada pelos Estados e Municípios ( CF, art. 24, § 1º),
inclusive,
sua constitucionalidade já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167-3, que decidiu que a regulamentação do piso salarial dos profissionais do magistério, através de lei federal, não afronta a repartição de competências, tampouco o pacto federativo, tratando-se, pois, de medida geral que se impõe a todos os Entes da Federação, a fim de que sejam estabelecidos programas e os meios de controle para consecução, ficando decidido, inclusive, que será considerado, para efeito de fixação, o vencimento e não o valor global da remuneração, com marco inicial do piso salarial a partir de 27 de abril de 2011.

Registre-se que objetiva o Piso Nacional em uniformizar a remuneração dos profissionais de educação no território nacional, abrangendo todos que desenvolvem as funções inerentes as atividades pedagógicas contempladas pela Lei, não sendo plausível, para fins de sua aplicação, a distinção entre o professor contratado temporariamente ou aquele estável, por meio de concurso público, porquanto a remuneração decorre da importância do trabalho desenvolvido pelo profissional, independentemente da sua qualidade funcional.

A corroborar, o art. 205, VIII, da Constituição Federal determina que será garantido o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal, sem fazer qualquer distinção, visto que a finalidade é a de estabelecer um patamar mínimo de remuneração para estes profissionais, como meio de garantir padrões mínimos de qualidade (art. 205, VI da CF), levando-se em conta que profissionais melhores remunerados desenvolverão suas funções com mais empenho, gerando qualidade no serviço ofertado.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Tribunais de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS . CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS . APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/08. PAGAMENTO DEVIDO. 1 . O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei federal 11.738/2008 e, com o julgamento da ADI 4.167/DF pelo Supremo Tribunal Federal, restou definido que o valor se refere ao vencimento básico do servidor.
2. A condição de professor temporário não obsta a aplicação da Lei do Piso Nacional, não havendo no referido diploma legal diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso.
3. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 5087841-94.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE PISO NACIONAL DE MAGISTÉRIO. PROFESSOR. REDE ESTADUAL . CONTRATO TEMPORÁRIO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 . PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VERBA SALARIAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11 .738/2008, sendo que, com o julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo excelso STF, ficou definido que tal valor refere-se ao vencimento básico do servidor. 2. A condição de professor temporário não obsta a aplicação da Lei do Piso Nacional, não havendo no referido diploma legal diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso . Súmula 36 do TJGO.
3. É devido o pagamento de diferenças havidas entre o valor do piso nacional e aquele pago no período posterior à implementação do piso nacional do magistério público da educação básica, até quando comprovada a efetiva regularização salarial. 4 . Demonstrado nos autos que o apelante não observou o piso nacional ao pagar os vencimentos da autora, de consequência, escorreita afigura-se a condenação ao pagamento da diferença remuneratória e respectivos reflexos salariais em férias e 13º salário, nos termos fixados pelo magistrado na sentença sob exame.
[...].
(TJ-GO - APL: 51402612620218090176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Nova Crixás - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidor Público do Município de Ourinhos. Professor temporário . Demandante que pretende majoração salarial ao piso nacional de profissionais do magistério. Sentença que concedeu a ordem. Irresignação do impetrado. Não acolhimento .
Piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica regulamentado pela Lei n.º 11.738/08. Portaria nº 67/22 do Ministério da Educação que reajustou o piso salarial dos professores . LCM nº 1.119/2022 que, em observância aos citados dispositivos normativos, readequou o piso salarial dos professores do Município de Ourinhos. Comprovação de que o impetrante iniciou seu trabalho no Município no ano de 2022 e recebeu salário abaixo do piso nacional. Necessidade de respeito ao mínimo previsto em lei, mesmo para trabalhadores temporários, uma vez que a LCM nº 1 .119/2022 não distingue professores temporários de ocupantes de cargo efetivo
. Consectários legais. Pequeno reparo merece a sentença, para determinar a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de sua vigência. Precedentes . Sentença de concessão da ordem reformada apenas para reajustar os consectários legais. Apelo não provido e remessa necessária parcialmente provida. (TJ-SP - Apelação: 1005634-31.2022 .8.26.0408 Ourinhos, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 25/03/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO. SENTENÇA INCERTA E CONDICIONAL À PROVA FUTURA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES . SERVIDOR CONTRATADO EM REGIME TEMPORÁRIO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO EM IMPLEMENTAR O PISO SALARIAL INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Anoto inexistir vício na sentença vergastada, pois analisando os fundamentos e o dispositivo não verifico tratar-se de sentença incerta ou condicional à prova futura, na medida em que julgou procedente os pedidos da exordial, os quais apresentam-se certos e determinados, dependendo tão somente de cálculos aritméticos para sua execução, uma vez que baseado no não cumprimento do piso salarial.
2 . O piso nacional do magistério foi estabelecido por lei federal, portanto deve ser observado em todo o território nacional, aplicável a todos os profissionais do magistério público e educação básica. 3. A lei não distingue tipos de vínculo de trabalho com a administração pública, de modo que todos os profissionais do magistério da educação básica pública fazem jus ao piso salarial.
4 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0601878-28.2021.8 .04.3900 Codajas, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO . "COORDENADOR EDUCACIONAL". CONTRATO TEMPORÁRIO, DE 2018 A 2020.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PAGAS A MENOR DO QUE O ESTIPULADO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008
. INEXISTÊNCIA DE CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO É DISTINTO DA MATÉRIA DECIDIDA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA IAC Nº 0059333-48.2018.8 .19.0000. MATÉRIA, APRECIADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. JULGAMENTO ADI 4267/DF QUE ENTENDEU PELA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11 .738/2008. JULGAMENTO PELO STJ DO TEMA 911. LEI MUNICIPAL Nº 466/2014 TRATA SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PREVENDO O INTERSTÍCIO DE 7,5% ENTRE AS CLASSES E DE 3,5% ENTRE OS NÍVEIS. PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DE FORMA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA, CUMPRIDA PELO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO .
INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O VÍNCULO ESTATUTÁRIO E O CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE PROFESSOR.
AS DESPESAS COM PESSOAL, DECORRENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, NÃO SE SUJEITAM AOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. ARTIGO 19, § 1º, IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC Nº 101/2000. SUSPENSÃO DE EVENTUAL EXECUÇÃO PROVISÓRIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE MÉRITO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0228901-59 .2018.8.19.0001, DIANTE DA DECISÃO LIMINAR Nº 0071377-26 .2023.8.19.0000, PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . ?? RECURSO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08017447320238190070, Relator.: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/12/2024)

APELAÇÃO. Direito administrativo. Ação de cobrança. Município de São Francisco de Itabapoana . Professora.
Contratação temporária. Pagamento de remuneração inferior ao piso nacional do magistério.
Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União e a consequente incompetência da Justiça Estadual que não prospera . Desnecessidade de sobrestamento do feito. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito.
A Lei 11 .738/2008 garante ao profissional da educação o recebimento de vencimento nunca inferior ao piso nacional. Norma que não faz diferenciação entre servidores efetivos e contratados temporariamente. Necessidade de observância do piso nacional do magistério por todos os entes federados
. Comprovação de recebimento pela autora de valor inferior ao estabelecido pela Lei 11 .738/2008 no período da contratação, observada a proporcionalidade da carga horária cumprida. Correção da sentença ao condenar o Município réu ao pagamento das diferenças remuneratórias requeridas. Alegações fáticas comprovadas e ratificadas por teses fixadas em precedentes dos Tribunais Superiores com eficácia vinculante. Ausência de ofensa ao entendimento fixado na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal . A lei de responsabilidade fiscal não pode ser invocada para que o ente público se exima de sua obrigação de remuneração do profissional da educação nos limites da legislação de regência. Manutenção do julgado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08003945020238190070 202400161787, Relator.: Des(a) . CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 23/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 29/07/2024)

Considerando que comprovado
nos autos,
através das fichas financeiras do
Apelado, q
ue sua remuneração
nos anos de 2014 e 2015
era inferior ao fixado anualmente através da Lei nº 11.738/08,
há censura a fazer na sentença, porquanto a norma abstrata
determina a observância d
o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, sem fazer qualquer distinção quanto a servidores efetivos ou temporários,
razão pela qual não há censura a fazer na sentença recorrida.

Por todo o exp
osto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença recorrida, julgando, ainda, prejudicada a remessa necessária.

Honorários advocatícios diferidos à fase de liquidação de sentença, na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
“[...].
6. A fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não configura reformatio in pejus, dada sua natureza de ordem pública.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.845.339/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

[...].
3. Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
[...].

(STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.